Tribunal: TJMT
Processo: 1011686-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011686-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), SERGIO REZENDE FERREIRA - CPF: 005.285.981-98 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “DESCONHECIDO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO DE BASE MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal, com o fito de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial interposto nestes autos.

Ao ver da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, o resultado do julgamento destoa das teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1951888/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recurso Paradigma em questão é o REsp 1951888/RS, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Nele foi fixada a seguinte tese:

Tema 1.132 - “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. ”

No caso dos autos, a financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a retomada do veículo dado em garantia fiduciária da Cédula de Crédito Bancário, firmada entre as partes.

A fim de comprovar a mora, juntou notificação encaminhada ao endereço do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “desconhecido”.

Deferida a liminar e, após a apreensão do veículo o devedor interpôs recurso de Agravo de Instrumento, sob o argumento de que não foi devidamente constituído em mora.

Esta Colenda Câmera, ao reconhecer que o devedor não foi constituído em mora, deu provimento ao agravo para cassar a decisão de base que havia deferida a busca e apreensão do veículo e, ainda, aplicou o efeito translativo julgando extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, como supracitado, em consideração à orientação emanada pela Corte Superior – Tema 1.132, para comprovação da mora do devedor basta o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido entregue ou não pelos Correios.

Ante o exposto, EXERÇO O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO para reconhecer a mora do devedor e, assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024